Tribunal: TJBA
Processo: 8001498-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001498-40.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: HELOISA BORGES RODEIRO DA SILVA Advogado(s): MARTA FABIANY MESSIAS PINHEIRO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL. REAJUSTES ABUSIVOS DE MENSALIDADE. INSERÇÃO UNILATERAL DE COPARTICIPAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEFERIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que reconheceu a abusividade de reajustes aplicados por operadora de plano de saúde em contrato individual e a ilegalidade da cobrança de coparticipação sem previsão contratual ou notificação prévia à consumidora. Pleiteia-se, nos dois recursos, a reforma da decisão quanto à revisão dos reajustes, à devolução dos valores cobrados e à negativa de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os reajustes aplicados ao plano de saúde individual da parte consumidora configuram abuso frente aos índices autorizados pela ANS; (ii) verificar se é ilícita a cobrança de coparticipação sem pactuação expressa ou comunicação prévia; (iii) determinar se os fatos narrados justificam o reconhecimento de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR Incidem à hipótese as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 608), sendo possível a revisão judicial de cláusulas contratuais que imponham onerosidade excessiva ao consumidor. A operadora introduziu cobrança por coparticipação a partir de 2021, sem alteração formal no contrato nem notificação prévia à consumidora, configurando violação dos deveres de boa-fé objetiva e transparência (CDC, art. 4º, III). Os documentos juntados demonstram que a mensalidade do plano aumentou de R$ 907,24 (2020) para R$ 2.416,91 (2023), em percentual muito superior aos índices autorizados pela ANS, evidenciando abuso e ausência de justificativa plausível. A operadora não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade contratual e legal dos reajustes e da coparticipação, nos termos do art. 373, II, do CPC. É cabível a devolução dos valores pagos indevidamente, sendo de forma simples quanto aos montantes pagos até 30/03/2021 e em dobro para aqueles cobrados após essa data, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ (EAREsp 676.608/RS e EREsp 1.413.542/RS). A existência de controvérsia contratual legítima e ausência de prova de abalo relevante afastam a pretensão de indenização por dano moral, nos termos da jurisprudência do STJ, que exige demonstração de prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial do consumidor. IV. DISPOSITIVO Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III; 39, X e XIII; 42, parágrafo único; 46; 51, X; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 418.572/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.03.2009; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, AgInt no REsp 1.681.848/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 760.538/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13.02.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.007.886/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.